Tribunal: TJSP
Processo: 1013736-74.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Contrato de compra e venda. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência quanto à primeira fase, condenando a Ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC. Contas prestadas pela Ré. Sentença de parcial procedência para homologar o laudo pericial conclusivo, declarando como crédito favorável à Ré no importe de R$ 4.928,47. Recurso do Autor

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Contrato de compra e venda. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência quanto à primeira fase, condenando a Ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC. Contas prestadas pela Ré. Sentença de parcial procedência para homologar o laudo pericial conclusivo, declarando como crédito favorável à Ré no importe de R$ 4.928,47. Recurso do Autor que não comporta provimento. Alegação de intempestividade das contas apresentadas pela Ré que não se sustenta, uma vez que a fundamentação de cálculo está embasada em laudo pericial determinado de ofício em primeiro grau, afastando-se as contas apresentadas por ambas as partes. Irresignação em face do valor apurado por meio de laudo pericial que também não merece guarida. Laudo pericial conclusivo elaborado com imparcialidade e robustos esclarecimentos acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta a todos os quesitos e posteriores críticas a ele formuladas. Prevalência das conclusões do perito judicial em detrimento dos pareceres críticos formulados por ambas as partes. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Alegação de preço vil que não se verifica, uma vez que se trata de veículo com enorme quilometragem, caracterizando grande depreciação. Pleito de arbitramento de honorários advocatícios que resta prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento de no 2098862-40.2021.8.26.0000 que arbitrou a verba honorária pleiteada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.